Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-69.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004602-69.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.674.973-99 (APELANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.245.253-20 (APELANTE), TURIBIO FREITAS SANTOS - CPF: 792.010.753-91 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. - CNPJ: 75.609.123/0001-23 (APELADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO –
MERO
ABORRECIMENTO

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
dano moral indenizável exige
a
demonstração inequívoca do abalo emocional ou psicológico capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento, com a efetiva violação aos direitos de personalidade.

2. A
simples colisão
de
veículo, sem qualquer
dano físico ou prejuízo psíquico
, não gera dano moral indenizável
, pois
a mera privação de uso do veículo
compreende
transtorno
a que se sujeita todo motorista envolvido em acidente de trânsito.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida na
Ação de Indenização por
Danos materiais e Morais
,
ajuizada

por

LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA e MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA
em face de
TURIBIO FREITAS SANTOS
,
OI S/A
e

OURO VERDE LOCA
ÇÃ
O E SERVI
Ç
O S
/
A
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID
275199998
).

“[...]
III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para o fim de condenar os requeridos ao pagamento:

I) indenização por dano material no valor de R$ 1.876,00 (mil, oitocentos e setenta e seis reais), em favor da parte requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE, computada da data do desembolso (Súmula 43 do STJ). Em relação aos juros de mora, deverão ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, em conformidade com o disposto no art. 406, §§ 1o e 2o, do Código Civil, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

[...].”

Em suas razões recursais (ID
275200000
), sustentam os
apelantes

terem ingressado com a presente demanda com o objetivo de serem indenizados pelos danos materiais e morais suportados em razão do acidente de trânsito ocorrido em 29/05/2018 por imprudência do primeiro apelado
TURIBIO FREITAS SANTOS,
o qual invadiu a preferencial e colidiu com o veículo dos autores
.

Defendem que ao contrário do que constou na sentença
,
os danos morais encontram-se caracterizados pela gravidade física do acidente e pelas sequelas emocionais dele decorrentes, além dos transtornos a rotina dos autores e sua família e impactos financeiros.

Asseveram que houve, inclusive, a tentativa de coagir a primeira apelante a arcar com prejuízos decorrentes do acidente causado pelo primeiro apelado.

Acrescentam que desde a época do acidente até a prolação da sentença já se passaram mais de 07 (sete) anos sem o devido ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo.

Por fim, afirmam que os transtornos decorrentes do acidente superam o mero aborrecimento
,
já que em razão da imprudência do primeiro apelado tiveram o veículo abalroado, permaneceram dias sem o veículo devido ao descaso das requeridas e não tiveram como se deslocar com seus filhos devido aos gastos com o conserto, o que demonstra a caracterização do dano moral indenizável.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada de modo a condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A requerida

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A
apresentou contrarrazões no ID 275200002 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A empresa
OI S/A e TURIBIO FREITAS SANTOS
se manifestaram nas contrarrazões de ID
275200003
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
os autores
ajuiz
aram
a presente ação aduzindo que, em
29/05/2018
,
o veículo
Fiat Uno
Vivage
, placa AZI2559
,
conduzido por

FREITAS SANTOS
,
realizou
, de forma imprudente e em desrespeito às normas de trânsito,
conversão à esquerda
parcialmente
na contramão

da
Avenida do Bairro para entrar na Rua Nova Cinco
,

vindo a colidir com o veículo
Volk
s
wagen Fox, placa DOG6162,
de
propriedade de

MAYKON CHAVES DE OLIVEIRA
e conduzido por
LAIS VARELA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA

(ID
275199393).

Em sua inicial (
275199393
),
alegaram que o acidente
resultou em prejuízos materiais no valor de R$ 1.876,00 (mil oitocentos e setenta e seis reais)
, além de danos morais
.

Após a prosseguimento normal do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos já relatados.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se na alegada caracterização
dos requisitos do dano moral indenizável
.

Analisando detidamente os
autos,
constata-se que razão não assiste aos apelantes.

Isso porque,
a configuração do dano moral indenizável exige demonstração inequívoca do abalo emocional ou
psicológico capaz de
ultrapassar os limites do mero aborrecimento
,
com a efetiva

violação aos direitos de personalidade
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ora, a simples colisão no veículo dos autores, sem qualquer lesão física
,

não gera dano moral indenizável
,
já que a mera privação de uso do veículo
é situação que não difere dos transtornos ocasionados por qualquer acidente de trânsito a que todo motorista se sujei
ta.

Aliás, qualquer
proprietário de veículo corre o risco de a qualquer momento ter que desembolsar certa quantia para o conserto de seu veículo em caso de acidente, tenha ele ocorrido por sua culpa ou de outrem, razão pela qual muitos optam em contratar seguro veicular para evitar maiores desembolsos nessas ocasiões.

Além disso, a situação narrada nos autos não se diferencia
de outros acidentes de trânsito em que as pessoas se atrasam para os seus compromissos em razão da
colisão, precisam se utilizar de outros meios de transporte enquanto aguardam o conserto do veículo
e, consequentemente, enfrentam
transtornos na rotina diária em razão d
a

privação temporária de uso do veículo.

Com relação
à
alegada
tentativa de coação para que a primeira apelante assumisse
os
prejuízos decorrentes do acidente
,
verifica-se que os apelantes não trouxeram
um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, tal alegação
, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação dos apelantes com relação a essa questão.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da parte apelante, já que
a mera colisão de v
e
ículo
, com prejuízos apenas materiais, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. ACIDENTE

DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS FIXADA.
DANOS

MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por
danos
materiais e
morais
decorrente de acidente de trânsito, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 9.815,00 a título de
danos
materiais e indeferindo o pedido
de
danos

morais
. O recorrente busca a reforma da decisão para inclusão da condenação por
danos

morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
colisão
causada pelo recorrido, que resultou em
danos
materiais ao
veículo
do recorrente, configura também
dano

moral
passível de
indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que a
mera
ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, direito à indenização por
danos

morais
.

4. A responsabilidade do recorrido foi reconhecida e a condenação por
danos
materiais fixada,
porém, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sofrido abalo psicológico relevante ou qualquer violação aos seus direitos da personalidade, limitando-se o ocorrido a um dissabor inerente à vida em sociedade.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT
reitera que os
danos

morais
exigem comprovação de
circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero prejuízo patrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

6. Diante da inexistência de elementos que justifiquem a indenização por
danos

morais
, mantém-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
mera
ocorrência de acidente de trânsito não configura, por si só,
dano

moral
, sendo necessária a demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código de
Processo Civil, artigo 344; Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Súmula 42 das Turmas Recursais; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.
”
(N.U 1011380-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025